Tribunal: TJDFT
Processo: 0741814-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ELEITORAL. PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO. ART. 66 DO ESTATUTO. EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA PELO SECRETÁRIO-GERAL. CARÁTER TEMPORÁRIO. LEGITIMIDADE. VACÂNCIA. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 66, XV, "a", do Estatuto do Partido Trabalhista Brasileiro prevê que compete ao secretário-geral substituir o presidente em caso de vacância, até que ocorra reunião do diretório nacional para chamamento de novas eleições no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
2. Não configura vacância as hipóteses de afastamento temporário do presidente por decisão judicial e de pedido de licença por parte da vice-presidente, ante a provisoriedade verificada. Dessa forma, excluída a situação de vacância a fundamentar a reunião do diretório nacional para o fim de promover novas eleições, confirma-se legítima a ocupação interina do secretário-geral.
3. Negou-se provimento ao recurso.